Tribunal: STF
Processo: ACO 3317
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Cível Originária proposta pelo Estado do Maranhão em face da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com pedido de provimento liminar para suspender os efeitos das restrições do Estado no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias decorrentes das pendências relativas ao Convênio 807470/2005 (SIAFI 528593).
    Alega o autor que consta no CAUC registro de irregularidades na execução financeira do referido convênio, o qual tinha por objeto a “formação continuada de profissionais de apoio da Educação Infantil e do Ensino Fundamental de 157 escolas do Estado do Maranhão”. 
    Segundo o Estado, a área Técnica do FNDE emitiu parecer afirmando que a “ausência da documentação solicitada no Parecer n° 2271/2017/Copes/Cgpes/Digap impossibilita verificar o atingimento dos objetivos, propostos, causando prejuízo ao Erário Federal no valor principal de R$ 570.845,29 (quinhentos a setenta mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos), que deveria ser recolhido aos cofres públicos federais, corrigido monetariamente e acrescido de juros desde a data de 29 de dezembro de 2005”.
    O autor sustenta que a inclusão do Estado no CAUC/SIAF em razão de irregularidades praticadas por ex-gestores consubstancia violação ao princípio da intranscendência. 
    Alega, ainda, que ocorreu violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ante a ausência da prévia apuração das irregularidades em Tomada de Contas Especial junto ao Tribunal de Contas da União.
    Destaca que a manutenção da inscrição do CNPJ do Estado nos Cadastros de inadimplência da União apresenta “hipótese de grave risco ao equilíbrio da Federação, uma vez que a União, diante da inclusão do Estado no CAUC e outros cadastros análogos, trará graves impactos aos programas de interesse estadual para os quais os recursos de outras esferas são indispensáveis, o que acarretará prejuízos incomensuráveis ao Estado e à sua população, vez que a inscrição nestes cadastros inviabiliza o recebimento pelo Estado de verbas de convênios e empréstimos”.
    Em razão disso, requer a “procedência dos pedidos com a confirmação da liminar a ser concedida, para o fim de suspender, até o julgamento definitivo da presente ação, os efeitos da indevida inscrição do Estado do Maranhão no CAUC/SIAFI e similares em razão das eventuais irregularidades decorrentes da execução do Convênio do Convênio n° 807470/2005 (SIAFI n° 528593), garantindo as transferências voluntárias dos recursos federais e as operações de crédito”.
    Em 27/11/2019, constatado que foram preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, deferi a tutela de urgência, determinando à União que suspendesse eventuais inscrições do Estado do Maranhão no sistema CAUC/SICONV/SIAFI/CADIN decorrente de débito relativo ao Convênio 80470 firmado entre Estado do Maranhão, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, inscrita no CNPJ sob o nº 03.352.086/0001-00, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
    A União apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo. 
    Quanto ao mérito, sustenta que não houve violação ao devido processo legal, uma vez que foi dada ao Estado a oportunidade de se manifestar tendo em vista que “elencadas irregularidades no parecer financeiro, os gestores vinculados ao Estado do Maranhão foram notificados para que fornecessem esclarecimentos e impugnações”.
    Aduz, ainda, que “o CAUC apenas disponibiliza informações de cadastros ou sistemas de registro de adimplência mantidos por órgãos ou entidades federais, não constituindo, portanto, cadastro de inadimplentes.
    Pondera, ainda, que há clara distinção entre as fases de prestação de contas e Tomada de Contas Especiais. Para tanto, assevera que “a prestação de contas é feita levando-se em consideração aspectos técnicos e financeiros, a fim de verificar a execução integral do objeto dos convênios e contratos de repasse”, e a prestação de contas, por sua vez, “tem por objetivo a ‘apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano’ causado ao erário por aqueles responsáveis pela gestão de recursos públicos”.
    Pontua a União que, “não há sentido, portanto, em condicionar a inscrição do convenente à instauração da tomada de contas especial, porque este procedimento visa, primordialmente, a identificar os responsáveis pela existência do dano ao erário e proceder à sua quantificação”.
    Seguindo nessa linha, alega que “ao exigir a tomada de contas especial, previamente à inscrição, suprime-se um importante mecanismo de controle criado pela lei para garantir a correta prestação de contas quanto aos recursos federais recebidos”.
    A União ressalta, além disso, que a “simples mudança do gestor local não tem o condão de fazer cessar as restrições legais e administrativas ao repasse de recursos federais”. Por fim, afirma que “o Estado autor não é titular do direito de receber, de forma automática e sem o cumprimento de requisitos objetivamente estabelecidos, transferências voluntárias de recursos federais”.
    O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, por sua vez, apresentou contestação, na qual sustenta que a “atuação da Autarquia em relação à inscrição do Estado no cadastro de inadimplência está amparada na legislação aplicável ao caso, em especial na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos atos normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, com destaque para a Instrução Normativa nº 01/97, que ‘disciplina a celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos e dá outras providências’”.
    O FNDE alega que “o cadastramento de entes federativos em sistemas de controle deve-se à necessidade de controle e acompanhamento dos recursos federais transferidos mediante convênios, desde a pré-constituição desses instrumentos, até a baixa de situação, envolvendo os demais incidentes ocorridos durante a sua execução, como o caso da inadimplência e instauração de tomadas de contas”.
    Aduz, ainda, que não há que se falar em desrespeito à ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista que “o Estado Autor foi notificado das irregularidades, e, conforme previsto na legislação, tem plena ciência de que se não adotasse as providências necessárias poderia ser inscrito no SIAFI”.
    Por fim, o FNDE ressalta que “o registro no CAUC/SIAFI/CADIN não pode ser atribuído exclusivamente à gestão governamental anterior de forma a excluir qualquer consequência em razão das irregularidades constadas no Convênio”.
    Em réplica, o Estado do Maranhão alega, em suma, que “as contestações apresentadas não foram capazes de infirmar os fundamentos que guarnecem o pedido da Ação Cível Originária em debate, pois restou confirmado que a inscrição do Autor pelos Réus nos cadastros de inadimplentes CAUC, SIAFI, CADIN, é pratica abusiva, ilegal e inconstitucional, que merece ser rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, como já é de harmonioso entendimento de sua jurisprudência.”.
    É o relatório. Decido.
    Considerando o princípio da celeridade processual e ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015.
    Inicialmente, afasto a alegada ilegitimidade passiva, pois esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a União é parte legítima para figurar nas ações em que se discute a inscrição dos Estados-Membros em cadastros de inadimplentes, tendo em vista ser a responsável por organizar e manter os referidos cadastros, tais como o SIAFI/CAUC/CADIN, que serão de observação obrigatória pelas entidades federais quando da realização de operações de créditos que envolvam utilização de recursos públicos, concessão de incentivos fiscais e financeiros, celebrações de convênios, acordos e ajustes. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. INSCRIÇÃO DE ESTADO EM CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. CAUC/SIAFI. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. INSCRIÇÃO SEM O PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Legitimidade da União para figurar no polo passivo de demandas como a presente, uma vez que é ela que organiza e mantém cadastros de inadimplência, como o CAUC/SIAFI. Precedentes: ACO 1.995-AgR/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/8/15; ACO 2.733-MC-Ref/AC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/9/16; ACO 1.848-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/2/15; e ACO 2.165-AgR/RR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/15. (…).”(ACO 2811 AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18/9/2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A União é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pois os cadastros desabonadores são por ela organizados e mantidos, conforme suas leis de regência, ressaltando-se que eventual provimento jurisdicional pode e deve ser cumprido pela União. (…).” (ACO 2656 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWKI, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2017) 
    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS E À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. SUSPENSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 
    1. A União detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia a suspensão da inscrição de Estado-Membro no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) ou no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (Cauc). (...)”. (ACO 2733 MC-Ref, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 22/9/2016).
    No mesmo sentido: ACO 2.589/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/6/2018; ACO 2.808/RR, Rel. Min GILMAR MENDES, DJe de 4/6/2018; ACO 3.014/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 28/2/2018.
    No mérito, a presente Ação tem por objetivo a declaração de nulidade do registro do Estado do Maranhão no sistema SIAFI/CADIN/CAUC, levado a efeito por supostas irregularidades no âmbito do Convênio nº 807470/2005 (SIAFI nº 528293), cujo objeto foi a “formação continuada de profissionais de apoio da Educação Infantil e do Ensino Fundamental de 157 escolas do Estado do Maranhão”.
    A parte autora afirma, em síntese, que a sua inscrição no sistema de cadastro federal de inadimplência não observou (a) os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e (b) o procedimento de Tomada de Contas Especial perante o Tribunal de Contas da União, de modo que, por conta disso, está impedido de obter recursos e contratar operações de crédito. Alega, ainda, a possibilidade de sofrer restrições em razão de eventual descumprimento de convênio firmado pelas administrações anteriores.
    Quanto à alegação de impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores, esta CORTE tem afastado o argumento de que o governo em curso não pode sofrer as consequências da má gestão do governo anterior. 
    Isso porque a União não transfere recursos para os governantes, e sim para os entes públicos, que passam a ser responsáveis pela execução dos projetos objeto dos convênios. Por consequência, cabem àqueles entes as consequências jurídicas no caso de inadimplemento. Esse foi o entendimento adotado pelo Ministro GILMAR MENDES, que, ao apreciar a ACO 2.745, assim discorreu:
    “A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não deve ser aplicada de forma limitada ao mandato dos gestores do Poder Executivo, haja vista ser antirrepublicano e incoerente ao Estado de Direito a hipótese de se apagar o passado por simples mudança de governante, no mínimo, a cada quatro anos.
    Em outras palavras, a LRF não se destina ao mandatário, mas em proteção ao Estado e, consequentemente, ao mandante (povo), evitando desgovernos que dilapidem as contas públicas”.
    Quanto ao mais, o entendimento desta CORTE é no sentido de que, em que pese a possibilidade de a União proceder à inscrição de entes federativos em cadastros de inadimplência, nos termos da lei, em hipóteses como a presente, haverá a necessidade de verificação da veracidade das irregularidades apontadas durante o cumprimento de contratos ou convênios, sendo, portanto, imprescindível a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
    A Constituição Federal de 1988 incorporou o princípio do devido processo legal, que remonta à Magna Charta Libertatum, de 1215, de vital importância no direito anglo-saxão. Igualmente, o art. XI, nº 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem garante que:
    “todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa”.
    O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa, tendo como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, conforme o texto constitucional expresso (art. 5º, LV). Assim, embora no campo administrativo não exista necessidade de tipificação estrita que subsuma rigorosamente a conduta à norma, a capitulação do ilícito administrativo não pode ser tão aberta a ponto de impossibilitar o direito de defesa, pois nenhuma penalidade poderá ser imposta, tanto no campo judicial, quanto nos campos administrativos ou disciplinares, sem a necessária amplitude de defesa (RTJ 83/385; RJTJSP 14/219).
    A inscrição nos cadastros de inadimplência acarretará, diretamente, o bloqueio do repasse de valores e/ou a proibição de celebração de convênios, e, consequentemente, implicará inegável restrição à autonomia administrativa do ente federativo, que sofrerá limitação na continuidade ou implementação de políticas públicas.
    A gravidade dessa inscrição exige a observância integral da ampla defesa e do contraditório. Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor. 
    Em relação a esses fundamentos, esta SUPREMA CORTE tem entendido que, na hipótese de não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, fica configurada a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ENTE FEDERATIVO NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 2.131/MT-AgR, REL. MIN. CELSO DE MELLO, DJE 20/2/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal proferiu entendimento no sentido de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. ACO 2.131/MT-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20/2/2015.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (ACO 964-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Pleno, DJe 16/2/2016)”.
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO CAUC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de prévia tomada de contas especial por parte do Tribunal de Contas para a inserção de Estado-membro nos cadastros federais desabonadores, atendendo-se assim às garantias constitucionais do devido processo legal. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (ACO-AgR 2.240, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe 7/2/2018)”
    Na ocasião do julgamento do AgR na ACO 3.011/MG, o Relator, Ministro DIAS TOFFOLI, consignou que:
    “Antes, portanto, da instauração da tomada de contas especial não há validade na inscrição do ente federado em cadastros restritivos, por ausência do devido processo legal para tanto exigido. (...) Desta feita, porque não ultimado o procedimento de tomada de contas especial, tenho – nos termos da jurisprudência desta Corte – que é ilegítima a inscrição da autora nos cadastros de inadimplência federal. ” 
    O Ministro CELSO DE MELLO, ao apreciar a AC 2.895 (Plenário, DJe de 30/10/2014), muito bem discorreu sobre a necessidade de observância do princípio constitucional do devido processo legal pelos entes públicos, conforme se infere do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:
    “Impende assinalar, bem por isso, na linha de decisões que já proferi nesta Corte (RTJ 183/371-372, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 306.626/MT, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), que o Estado, em tema de restrição à esfera jurídica de qualquer pessoa (inclusive das pessoas estatais), não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois, cabe enfatizar, o reconhecimento da legitimidade ético jurídica de qualquer medida imposta pelo Poder Público, de que resultem, como no caso, consequências gravosas no plano dos direitos e garantias individuais, exige a fiel observância do princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), consoante adverte autorizado magistério doutrinário (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 1/68-69, 1990, Saraiva; PINTO FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 1/176 e 180, 1989, Saraiva; JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, “O Direito à Defesa na Constituição de 1988”, p. 71/73, item n. 17, 1991, Renovar; EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO, “O Direito à Defesa na Constituição”, p. 47/49, 1994, Saraiva; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 2/268-269, 1989, Saraiva; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 401/402, 5ª ed., 1995, Atlas; LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 290 e 293/294, 2ª ed., 1995, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 588, 17ª ed., 1992, Malheiros, v.g.).”
    No mesmo sentido:
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA CAUSA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE OSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 21, § 1º) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – CAUC/SIAFI – INCLUSÃO, NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ESTADO-MEMBRO (POR EFEITO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO COM A UNIÃO FEDERAL) SEM QUE SE TENHA PROCEDIDO À PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL” – A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO, PELAS ENTIDADES ESTATAIS, EM SEU FAVOR, DA GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” – VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TAMBÉM APLICÁVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO) – BLOQUEIO DE RECURSOS – RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – SITUAÇÃO DE POTENCIALIDADE DANOSA AO INTERESSE PÚBLICO – PRECEDENTES (ACO 1.848- AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO – PLENO, v.g.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A QUESTÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, NOTADAMENTE AQUELES DE CARÁTER PROCEDIMENTAL, TITULARIZADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
    A imposição de restrições de ordem jurídica pelo Estado, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo, supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível do “due process of law”, assegurada, pela Constituição da República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina. Precedentes.
    LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
    A Constituição da República estabelece, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, considerada a essencialidade da garantia constitucional da plenitude de defesa e do contraditório, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se viabilize a possibilidade de imposição, a determinada pessoa ou entidade, seja ela pública ou privada, de medidas consubstanciadoras de limitação de direitos.
    A jurisprudência dos Tribunais, especialmente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado o caráter fundamental do princípio da plenitude de defesa, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa ou no âmbito político-administrativo, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo. Doutrina. Precedentes.
    BLOQUEIO DE RECURSOS CUJA EFETIVAÇÃO COMPROMETE A EXECUÇÃO, NO ÂMBITO LOCAL, DE PROGRAMA ESTRUTURADO PARA VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
    O Supremo Tribunal Federal, nos casos de inscrição de entidades estatais, de pessoas administrativas ou de empresas governamentais em cadastros de inadimplentes organizados e mantidos pela União, tem ordenado a liberação e o repasse de verbas federais (ou, então, determinado o afastamento de restrições impostas à celebração de operações de crédito em geral ou à obtenção de garantias), sempre com o propósito de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Precedentes.” (ACO 2131-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 20/2/2015).
    Registre-se também a existência de diversos outros precedentes desta CORTE salientando especificamente a necessidade de instauração do procedimento de Tomada de Contas Especial previamente à inscrição do ente federativo nos cadastros de inadimplentes mantidos pela União: ACO 2.811 AgR-Seg, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 18/9/2017; ACO 2.656 AgR-Seg. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 25/8/2017; ACO 1.732 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/5/2017; ACO 2.800 TA-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; ACO 1.900 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/4/2016. 
    Portanto, verifica-se que esta CORTE entende que somente após a realização do procedimento de Tomada de Contas Especial é possível a inscrição dos entes federativos nos cadastros federais de inadimplentes que tenham repercussão no repasse de verbas imprescindíveis para a continuidade de projetos públicos daqueles entes. 
    Cabe lembrar que a Tomada de Contas Especial, procedimento pelo qual se alcança o reconhecimento definitivo das regularidades com a devida observância do contraditório e da ampla defesa, tem suas regras definidas na Lei 8.443/1992, sendo possível, por meio dela, tornar o dano ao Erário, sob apuração, em dívida líquida e certa, com a formação de decisão com eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 71, § 3º, da Constituição Federal.
    No caso destes autos, não há notícia da conclusão do procedimento de Tomada de Contas Especial, com a devida apuração dos danos ao Erário federal e das respectivas responsabilidades.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para determinar à União que se abstenha de proceder à inscrição do Estado do Maranhão no sistema SIAFI/CADIN/CAUC, decorrente de pendências do Convênio nº 807470/2005 (SIAFI 528593), tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
    Fica confirmada a liminar já deferida. 
    Caracterizada a sucumbência parcial, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015, e considerando o reduzido valor dado à causa (R$ 10.000,00), condeno às partes rés, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais, ora arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no § 8º do mesmo dispositivo processual. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente